Tribunal: TJPA
Processo: 0810995-14.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810995-14.2019.8.14.0000
PACIENTE: SAMUEL SARAIVA BARATINHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO N°:

PROCESSO Nº
0810995-14.2019
.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: CURRALINHO/PA

PACIENTE:
SAMUEL SARAIVA BARATINHA

IMPETRANTE: ADV. DENIEL RUIZ DE MORAES

IMPETRADO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/P
A

RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.
ART. 121, §2º, II E IV, CÓDIGO PENAL
.
PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA QUE SE IMPÕE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÕA DA CULPA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕE PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJEPA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. Não deve ser conhecido o pleito em relação a ausência de autoria, tendo em vista que tal alegação demanda revolvimento de provas e fatos, não sendo o
Habeas Corpus
, o momento para se discutir tal afirmação, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça;

2. Não há que se falar em ausência de requisitos da prisão cautelar, pois a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial a decisão de pronúncia, onde o Magistrado de 1º grau mantém a prisão preventiva do paciente,
a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar
, a fim de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal;

3. A marcha processual avançou, não havendo, assim, o excesso de prazo apontado, pois o feito se encontra em regular tramitação, conforme se verifica das próprias informações do Magistrado
a quo
;

4. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

5.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

6. Ordem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do
writ
e, na parte conhecida denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14h00 do dia 03 do mês de março e encerrada às 14h00 do dia 05 do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 05
de março de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0810995-14.2019
.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: CURRALINHO/PA

PACIENTE:
SAMUEL SARAIVA BARATINHA

IMPETRANTE: ADV. DENIEL RUIZ DE MORAES

IMPETRADO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/PA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor de SAMUEL SARAIVA BARATINHA, em razão de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA.

Consta da impetração que
no dia 01.04.2018 o paciente foi preso em decorrência de suposto envolvimento no crime de homicídio ocorrido na cidade de Curralinho, onde foi decretada a prisão preventiva pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, oriundo do processo retromencionado, o qual o paciente responde como suposto autor do delito tipificado no art. 121, §2º, II e IV, Código Penal, juntamente com a também denunciado RONALDO SARAIVA BARATINHA e EWANDERSON DE SOUZA PEREIRA, o qual foi considerado inocente das acusações.

Alega o impetrante que
há disparidade no tratamento
entre os denunciados, pois o Magistrado a quo decidiu não pronunciar e conceder a liberdade para o denunciado Ewanderson de Souza Pereira e manter a custódia do paciente.

Aduz que o ora paciente não teve participação alguma na morte da vítima, pugnado assim pelo princípio do
in dubio pro reo
, bem como que
estão ausentes quaisquer dos requisitos da prisão cautelar
.

Assevera que há
excesso de prazo
, pois o paciente já está preso há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, sendo pronunciado em 26/11.2019, mesmo havendo dúvidas de sua participação, tempo ao qual se mostrou mais que suficiente, até mesmo para cumprir 1/6 da pena de homicídio.

Afirma que
não há provas suficientes
que levem a crer que tenha sido ele o autor do crime em comento ou que tenha participado efetivamente para o óbito da vítima, nem mesmo de forma razoável.

Refere que
o paciente é trabalhador
que nada tem que desabone sua conduta,
réu primário e sem antecedentes criminais, com residência fixa
e que não faz do crime seu meio de vida.

Pleiteia, ainda, a
concessão de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Dessa maneira, requereu a concessão da liminar, determinando a imediata expedição do valioso e justo alvará de soltura em favor do paciente, e no mérito a concessão definitiva da ordem.

Na data de 18.12.2019, a liminar foi indeferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, momento em que solicitou informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 08.01.2020, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) Honrado em cumprimenta-la, sirvo-me do presente para prestar as informações pormenorizadas a respeito do Ofício nº 026/2020/ SDDP-HC/Ref. HC nº 0810995-14.2019.8.14.0000, em que figura como paciente SAMUEL SARAIVA BARATINHA, brasileiro, união estável, natural de Curralinho, (...) Ao tempo que cumprimento Vossa Excelência, esclareço, de início, que somente a partir de 07 de janeiro de 2020 fui designado para responder pela Comarca de Curralinho, conforme Portaria nº 4860/2019-GP, da Presidência do Tribunal de Justiça do Pará, publicada no dia 07 de janeiro de 2020. Assim, com as considerações preambulares, passo as informações.

SAMUEL SARAIVA BARATINHA, por intermédio de advogado particular, impetrou a presente ordem de habeas corpus, sob a alegação de que está submetido a) ausência dos requisitos da prisão preventiva; b) constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo da prisão; c) falta de fundamentação idônea e concreta da decisão que decretou a custódia cautelar.

Cumpre assinalar, em atributo à verdade, que o paciente foi preso em virtude do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pelo juízo da Vara única da Comarca de Curralinho.

Segundo consta, o réu SAMUEL SARAIVA BARATINHA, juntamente com os nacionais RONALDO SARAIVA BARATINHA e EWANDERSON DE SOUZA PEREIRA, foram denunciados pelo Ministério Público pela prática da conduta delituosa descrita no art. 121, ...§2º, II e IV, tendo por vítima GLEYSON WILLIAMES SACRAMENTO ALVES, nos autos do Processo nº 0002164-86.2018.814.0083.

De acordo com a denúncia, n dia 01 de abril de 2018, por volta das 04:40, o paciente em companhia dos nacionais EWANDERSON DE SOUZA PEREIRA e RONALDO SARAIVA BARATINHA, mataram a vítima mediante emboscada, desferindo goles com terçado, impossibilitando qualquer defesa.

Restando comprovada a autoria do crime pelo depoimento das testemunhas e imagens do local do fato.

Em decisão proferida no dia 02.04.2018 foi decretada a prisão preventiva do paciente pelo magistrado a época.

Realizada a pesquisa no INFOPEN, constatou-se o cumprimento da decisão o cumprimento do mandado de prisão do nacional RONALDO SARAIVA BARATINHA.

No dia 03.04.2018 foi autorizada a transferência do paciente SAMUEL SARAIVA BARATINHA para o CRRBREVES.

A defesa apresentou pedido de liberdade provisória (fls. 02/03) nos autos do processo 00025508-67.2018.8.14.0083 (volume apenso).

O ministério Público por sua vez apresentou parecer desfavorável a revogação postulada (fls. 06), nos autos do processo 0002508-67.2018.814.0082 (volume apenso).

No dia 06.04.2018 foi recebida a denúncia.

No dia 08.06.2018, a defesa apresentou resposta a acusação (fls. 89).

O juízo em decisão no dia 08.06.2018, não vislumbrou hipótese de absolvição sumária, ratificou recebimento da denúncia e ordenou intimação do paciente por meu de seu defensor construído nos autos. Designando audiência de instrução e julgamento para o dia29.08.2018.

A audiência de instrução foi realizada de forma regular (fls. 228 e 233).

O ministério público apresentou alegações finais às fls. 341/342, pugnando pela pronúncia dos acusados, nos termos da denúncia.

O paciente Samuel Saraiva Baratinha, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, apresentou memoriais escritos pleiteando a impronúncia do denunciado ante ausência de indícios de autoria (fls. 264).

No dia 12.09.2019, o juízo acolheu a preliminar suscitada, oportunidade que chamou o feito a ordem para abrir novamente a instrução processual para oitiva das testemunhas de defesa.

No dia 09.10.2019, foram ouvidas as testemunhas de defesa (Wilza Maria Costa dos Santos, Sebastião Costa dos Santos e Cleane Teixeira Ferreira), sendo aberto para complementação aos memoriais escritos.

No dia 22.10.2019, a defesa do paciente Samuel Saraiva Baratinha apresentou complementação aos memoriais para requerer a revogação da prisão cautelar.

No dia 26.11.2019, o juízo prolatou sentença de pronúncia, sendo pronunciados o paciente Samuel Saraiva Baratinha e Ronaldo Saraiva Baratinha e impronunciado o acusado Ewanderson de Sousa Pereira.

No dia 1.12.2019, a defesa do réu Samuel Saraiva Baratinha interpôs recurso escrito.

No dia 16.12.2019. o juízo recebeu o recurso ora interposto e remeteu os autos ao Ministério Público pra apresentações das contrarrazões recursais.

O processo encontra-se concluso ao Ministério Público em fase de apresentação de contrarrazões recursais com regular andamento processual, não se enquadrando em hipótese de excesso de prazo conforme informado pelo impetrante. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e
denegação
do
writ
.

Os autos vieram a mim redistribuídos em razão da prevenção apontada na ID 2666646, a qual acolhi em razão do julgamento dos HC’S Nº 0809178-46.2018.8.14.0000 e Nº 0802944-14.2019.8.14.0000, os quais fui Relatora.

É O RELATÓRIO.

VOTO

PROCESSO Nº
0810995-14.2019
.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: CURRALINHO/PA

PACIENTE:
SAMUEL SARAIVA BARATINHA

IMPETRANTE: ADV. DENIEL RUIZ DE MORAES

IMPETRADO: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO/P
A

RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
Writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo a
alegação de que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal, pois
há disparidade no tratamento

entre os denunciados, pois o Magistrado a quo decidiu não pronunciar e conceder a liberdade para o denunciado Ewanderson de Souza Pereira e manter a custódia do paciente, e que o mesmo não teve participação alguma na morte da vítima, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
;
aduz que
estão ausentes quaisquer dos requisitos da prisão cautelar
; assevera que há
excesso de prazo, pois já está preso há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses
; bem como que as
circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente;
e por fim, pugna
pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Inicialmente, quanto ao argumento de que
o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal, pois
há disparidade no tratamento

entre os denunciados, pois o Magistrado a quo decidiu não pronunciar e conceder a liberdade para o denunciado Ewanderson de Souza Pereira e manter a custódia do paciente, e que o mesmo não teve participação alguma na morte da vítima, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
, não deve ser conhecido o pleito neste ponto, tendo em vista que tal alegação demanda revolvimento de provas e fatos, não sendo o
Habeas Corpus
, o momento para se discutir tal afirmação, conforme entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 34 DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. (...); 2. (...); 3. (...);
4. O habeas corpus não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos. Precedentes.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (RHC 41355 / MG Recurso Ordinário em Habeas Corpus 2013/0333300-8; Quinta Turma; DJe 02/05/2014; Relator (a): Ministro
Marco Aurélio Bellizze).

Portanto, constata-se que a alegação esposada pelo impetrante não tem procedência, devendo a
ordem não ser conhecida neste ponto
.

Quanto a alegação de que
estão ausentes quaisquer dos requisitos da prisão cautelar
, verifiquei a quando da leitura das informações advindas da autoridade coatora e dos demais documentos juntados aos autos, em especial a decisão de pronúncia, onde o Magistrado de 1º grau mantém a prisão preventiva do paciente,
a existência de fundamentos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar
, a fim de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

O Juízo
a quo
afirmou em sua decisão de pronúncia que
“(...)
da prisão preventiva, os quais, se presentes no caso, são óbices ao deferimento do pleito e, por conseguinte, ensejam a manutenção da ordem. Para a decretação da prisão preventiva, a lei exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, insculpidos nos arts. 311 a 313 do Código de Processo Penal, com redação determinada pela Lei Federal 12.403/2011, a qual entrou em vigor no dia 04/07/2011. Pois bem. Compulsando detidamente os autos, observo que
ainda estão presentes os motivos que determinaram a prisão preventiva dos nacionais Ronaldo Saraiva Baratinha e Samuel Saraiva Baratinha, sendo que a aplicação de medidas cautelares diversas, conforme requereu a Defesa, não são suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, sendo imprescindível a manutenção da segregação cautelar.
No caso em testilha, em relação aos réus supramencionados, o fumus comissi delicti encontra-se evidente. A materialidade do delito e os indícios de autoria são inequívocos, decorrendo do Laudo de Exame Cadavérico (fl. 24) e dos depoimentos colacionados durante a instrução em juízo. Por outro vértice,
o perigo da concessão da liberdade aos acusados se manifesta sob a forma de ameaça tanto à manutenção da ordem pública, vez que este tipo de crime possuiu grande repercussão social na cidade de Curralinho, bem como no perigo à aplicação da lei penal, considerando que os réus se evadiram para o interior/zona rural logo após o crime, local onde posteriormente foram presos.
Dessa forma, não vislumbrando nenhum fundamento novo, hábil a alterar o que foi decidido anteriormente, mantenho a custódia cautelar e INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva.
(grifo nosso) (...)”.

Além disso, conforme salientado pelo Magistrado
a quo
, o paciente, após o crime, se evadiu para o interior/zona rural, local onde foi preso. Entendo, portanto, que a prática criminosa imputada ao denunciado é grave e causa, certamente, perturbação da ordem pública, sendo, assim, motivo de manutenção da prisão preventiva do indiciado.

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos", além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação".
(...)”
.

Assim, entendo que a decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente. Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO ATIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICATIVOS PESSOAIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº. 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A liberdade, não se pode olvidar, é a regra em nosso ordenamento constitucional, somente sendo possível sua mitigação em hipóteses estritamente necessárias. Contudo, a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos.

2.

Se o caso concreto revela que a decisão de manter a segregação cautelar dos pacientes afigura-se bastante motivada, tendo vista a demonstrada necessidade de se resguardar a ordem pública, diante da tentativa de fuga – que não foi desmentida pelos elementos constantes dos autos – não procede a alegada falta de fundamentação concreta da decisão. 3.

As condições pessoais favoráveis dos coactos não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem denegada, por unanimidade.

ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de 2018. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 26 de fevereiro de 2018.

Des.or MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE Relator

(443397, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-02-28)

Desse modo, incabível a assertiva de que a decretação da custódia preventiva não está lastreada em fundamentos idôneos a sustentá-la, sendo latente sua necessidade, em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe, os quais são indicadores da necessidade da segregação cautelar, de sorte que a custódia preventiva visa também acautelar o meio social. Há, portanto, que se preservar a ordem pública, bem como garantir a aplicação da lei penal.

Assim
, descabe acolher a argumentação constante da impetração, acerca da possibilidade de revogação da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, visto que a decisão combatida
atende ao comando contido no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Já quanto ao
excesso de prazo
, pois o paciente já estaria preso há mais de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, vejo que não merece prosperar.

Nas informações advindas do Juízo
a quo
, verifiquei que o processo está tramitando normalmente, com a realização de todos os atos processuais. (ID 2619712).

Ressalte-se ainda que o paciente e seu comparsa já foram pronunciados e o processo encontra-se concluso ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões recursais.

Assim, observa-se que a marcha processual avançou, não havendo, portanto, o excesso de prazo apontado, pois o feito se encontra em regular tramitação, conforme se verifica das próprias informações do Magistrado
a quo
.

Assim, não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa.

Outrossim, a alegação de que as
circunstâncias pessoais são favoráveis
, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

De acordo com a Súmula n° 08, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Igualmente,
resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB
, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.).

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que a segregação do paciente se fez necessária, com base na fundamentação constante no decreto cautelar. Neste sentido
:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO A QUO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP, FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO, CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DA PACIENTE E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDA. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

UNANIMIDADE.

1. (...).

2. (...).

3. (...)

Deste modo, rechaça-se a tese levantada pelo impetrante de ausência de fundamentação no retrotranscrito decisum, assim como de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, o que resulta na insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão no caso vertente.

Diante disso, forçoso reconhecer que a manutenção da custódia cautelar do paciente é a medida que se impõe ante a inexistência de contaminação de qualquer ilegalidade no ato constritivo.

4. (...)

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos

Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER A PRESENTE ORDEM de HABEAS CORPUS e em DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre. (2017.03131135-86, 178.388, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-07-25).”

Ante o exposto, conheço em parte da ordem impetrada e, na parte conhecida,
DENEGO-A
, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/PA, 05
de março de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/03/2020